Tribunal: STF
Processo: ARE 1366588
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE UBERABA - NORMA QUE ALTERA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA (LEI MUNICIPAL N. 12.925/2018) - OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE LOTES E TERRENOS - CUMPRIMENTO DO DEVER PELO INFRATOR APÓS A AUTUAÇÃO - DEFESA ACOLHIDA - EXCLUSÃO DA MULTA - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL, PREVENÇÃO, PRECAUÇÃO - DIREITO À SAÚDE PÚBLICA - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - INOCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO DESACOLHIDA. 



    - Conforme prelecionam o art. 225 da CF/88 e o art. 214, da Constituição Mineira, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.



     - Em matéria ambiental, é vedado o retrocesso, não se podendo novas normas flexibilizar ou mesmo reduzir a proteção ao meio ambiente trazida por normas anteriores. 



    - O princípio da prevenção se refere ao dano certo ou perigo concreto, enquanto o princípio da precaução aponta para o dano incerto ou perigo abstrato, sendo que ambos os princípios tem o objetivo de resguardar o meio ambiente equilibrado e garantir condições à saúde da coletividade, impedindo que o dano efetivamente ocorra. 



    - A propriedade deve atender à sua função social. 



    - A Constituição da República assegura a todos o direito à saúde e aos serviços necessários a sua promoção, atribuindo ao Estado tal responsabilidade, nos termos do art. 196, da CF/88 e art. 186, da Constituição do Estado de Minas Gerais. 



    - A nova redação do parágrafo único do art. 127-B da Lei Municipal n. 10.697/2008, dada pela Lei Municipal n. 12.925/2018, trouxe a possibilidade de o proprietário, o titular de domínio útil ou o possuidor de lotes e/ou imóveis no Município de Uberaba ter sua defesa acolhida, excluindo-se a multa, quando constar como infrator do inciso II do art. 121, se no prazo de defesa, cumprir a obrigação que foi objeto da autuação, mediante prova inequívoca. 



    - Conceder ao infrator o direito à exclusão da multa caso, no prazo da defesa, cumpra a obrigação objeto da autuação, não caracteriza retrocesso ambiental ou infringência aos princípios da prevenção e precaução, e nem representa risco à saúde pública ou ausência de atendimento à função social da propriedade. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, §3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido limitou o poder sancionatório da municipalidade, deixando de aplicar os princípios da prevenção e da vedação ao retrocesso da proteção ambiental 



    Alega-se que a ausência de limpeza de terrenos e loteamos configura flagrante dano ambiental.



    A Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso com base na Súmula  283  do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assim asseverou (eDOC 2, pp. 19-22):



    No presente caso, observo que persiste na legislação municipal o dever do proprietário, do titular de domínio útil ou do possuidor de lotes e/ou imóveis no Município de Uberaba de realizar a guarda e a fiscalização dos seus imóveis, mantendo-os em perfeito estado de limpeza, devidamente roçados, para se evitar que sejam usados como depósito de resíduos de qualquer natureza, havendo sua autuação e a posterior aplicação de multa em caso de desobediência. 



    A única mudança, com a lei impugnada, foi a possibilidade de o infrator se ver livre da multa, se no prazo de defesa, cumprir a obrigação que foi objeto da autuação, mediante prova inequívoca. 



    Como se vê, não há nenhuma violação a norma constitucional, pois a obrigação de guarda e fiscalização, com a obrigatoriedade do proprietário, do titular de domínio útil ou do possuidor realizar a limpeza do seu imóvel persiste, havendo a autuação e a aplicação de multa em caso de descumprimento, sendo que poderá haver a elisão de tal multa caso a obrigação objeto da autuação seja cumprida no prazo da defesa, o que significa dizer que, de todo modo, a multa será aplicada em caso de descumprimento por parte do infrator, sendo que este tem a possiblidade de não ser multado apenas se cumprir com o seu dever de limpeza. 



    Diferentemente do que afirma o ente público municipal, o objetivo da norma, de coibir os infratores, prevenindo certas ações, para que o dano não ocorra não se mostra prejudicado, pois a obrigação de limpeza continua, com a aplicação da penalidade ao infrator no caso de desobediência, trazendo a legislação apenas a possibilidade de elisão da multa, situação na qual, caso ocorra, a obrigação já estará cumprida, por força da multa prevista. 



    Entendo que a situação criada pela legislação municipal até mesmo é benéfica, pois aquele proprietário que deixou de cumprir a sua obrigação de limpeza pode se sentir motivado a cumpri-la após a autuação, com o objetivo de se ver livre da penalidade. Enquanto que, com a legislação anterior, ele poderia apenas ser penalizado, deixar de pagar a multa e de limpar o imóvel. 



    Assim, não visualizo hipótese em que haja qualquer retrocesso ambiental ou prejuízo à saúde pública se ocorrer elisão da multa, com o cumprimento da obrigação de limpeza do imóvel pelo proprietário. 



    Situação diferente seria se a legislação municipal apenas tivesse suprimido a multa que obriga o proprietário a promover a limpeza do seu imóvel, pois tal ato tiraria do ente municipal ferramentas para obrigar o indivíduo a cumprir sua obrigação, o que não ocorreu no presente caso (...)



    Não ocorreu a transformação da aplicação da multa em mera advertência, a sua aplicação persiste, no caso de descumprimento da obrigação de limpeza do imóvel, havendo apenas a possibilidade de elisão em situação específica, que não retira a proteção, anterior à norma, ao meio ambiente e à saúde pública. 



    O dano continua a ser punido, persistindo no indivíduo aquele sentimento de que pode ser penalizado caso não cumpra a sua obrigação, o que mantém o caráter fiscalizador e de prevenção da norma ambiental em discussão, a fim de evitar a ocorrência do dano ao meio ambiente e à saúde pública.”



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se genericamente a afirmar a ocorrência de dano e retrocesso ambiental, abstendo-se de enfrentar concretamente os fundamentos do acórdão recorrido.



    Constata-se que as questões acerca da não caracterização de retrocesso ambiental ou prejuízo à saúde pública apenas pela elisão da multa em situação específica, bem como a manutenção do caráter fiscalizador e de prevenção da norma ambiental (que exige o dever de limpeza), não foram impugnadas pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido.” (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, III, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente